Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-84.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002073-84.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO - CPF: 415.411.971-00 (RECORRENTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE TRÊS ANOS NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado do autor, reconhecendo o direito à promoção por requerimento ao posto de 1º Sargento da Polícia Militar, com efeitos retroativos à data de sua passagem à reserva remunerada.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se o recorrido preenchia os requisitos legais para a promoção por requerimento, especialmente quanto ao cumprimento do interstício mínimo previsto no art. 22, II, “d”, da Lei nº 10.076/2014, quando foi transferido para a inatividade.

III.
Razões de decidir

3. Constatado que o militar permaneceu 1 ano, 11 meses e 28 dias na graduação de 2º Sargento, não completando o interstício mínimo de três anos exigido pela legislação estadual.
4. A promoção por requerimento pressupõe o cumprimento cumulativo dos requisitos legais objetivos, sendo inviável ao Poder Judiciário afastá-los sem violar o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).
5. A ausência de requisito temporal inviabiliza o reconhecimento judicial de direito à promoção retroativa, impondo-se a reforma da decisão monocrática.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para manter a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
“1. O militar estadual não tem direito à promoção por requerimento se não cumprido o interstício mínimo previsto na Lei nº 10.076/2014. 2. O Poder Judiciário não pode afastar requisito objetivo de promoção funcional sem afronta ao princípio da legalidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; L. nº 10.076/2014, arts. 10, 21, 22, I, “d”, e 44; CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Cuida-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que
deu provimento ao recurso inominado do autor
, reconhecendo-lhe o direito à
promoção por requerimento ao posto de 1º Sargento da Polícia Militar
, com efeitos retroativos a 29/08/2018, data de sua transferência para a reserva remunerada.

Sustenta o agravante que o recorrido
não preencheu o interstício mínimo de três anos previsto no art. 22, I, “d”, da Lei nº 10.076/2014
, tendo permanecido na graduação de 2º Sargento por apenas 1 ano, 11 meses e 28 dias, o que inviabilizaria o deferimento da promoção pleiteada.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática agravada violou o princípio da
legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput)
, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário ampliar os requisitos legais expressamente previstos para a ascensão funcional de militares estaduais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o agravante.

O cerne da controvérsia consiste em definir se o agravado preenchia, à época de sua passagem para a reserva remunerada, os requisitos legais para a promoção por requerimento ao posto de 1º Sargento, nos termos da Lei Estadual nº 10.076/2014, que disciplina as promoções dos militares estaduais.

O art. 44 da referida lei estabelece que a promoção por requerimento será concedida no ato da transferência para a reserva remunerada, desde que o militar preencha os requisitos dos incisos I, II e X do art. 21, além de outros específicos ali dispostos. Entre esses requisitos, o art. 22, II, “d” exige o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação, o qual, para a promoção de 2º para 1º Sargento, é de três anos:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

(...)

II - Praças:

(...)

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos;

No caso concreto, conforme documentos juntados aos autos, o agravado foi promovido a 2º Sargento em 05/09/2016 (Portaria
nº 621/DGP/SCP/PMMT, de 01 de setembro de 2016, que entrou “em vigor a partir de 05 de setembro de 2016”, conforme item 2 da referida Portaria) -
(id 297236873)
e transferido para a inatividade em 29/08/2018, após 1 ano, 11 meses e 28 dias na graduação, portanto
sem atingir o interstício de três anos exigido em lei
.

A ausência de cumprimento do lapso temporal legalmente previsto — condição objetiva, impessoal e de observância obrigatória, que não pode ser afastada pelo Poder Judiciário sob pena de ofensa ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

Desse modo, a decisão monocrática que reconheceu o direito à promoção deve ser reformada, pois concedeu vantagem funcional sem respaldo legal e em desacordo com a Lei Estadual nº 10.076/2014.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso inominado interposto por ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO, mantendo-se a sentença de improcedência.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025